Tribunal: TJMT
Processo: 1039751-02.2022.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039751-02.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO DE CARVALHO BERIGO - CPF: 138.529.061-72 (RECORRENTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), LUCIANA PEDROSA DUARTE - CPF: 018.402.031-02 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

Recurso Inominado no
1039751-02.2022.8.11.0041.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: PAULO ROBERTO DE CARVALHO BERIGO e LUCIANA PEDROSA DUARTE.

Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE CUIABÁ.

Data do Julgamento:
14/11/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA - INSTALAÇÃO DO SISTEMA HOME CARE NA RESIDÊNCIA DE PACIENTE HIPOSSUFICIENTE ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS - OBRIGAÇÃO DO ESTADO - DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E A SAÚDE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O Município é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de serviços de saúde, uma vez que há obrigação solidária entre União, Estados e Municípios.

2.

Saúde é direito social, tendo como fundamento os princípios da universalidade, gratuidade e assistência integral, sendo de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios garantir ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação, nos termos dos artigos 23, inciso II e 196, ambos da Constituição Federal.

3.

Assim, se a energia elétrica é indispensável ao funcionamento dos aparelhos e à manutenção da vida do autor e a família não dispõe de condições de pagar a energia consumida, o Ente Público possui a obrigação de suportar esse ônus, pois, caso contrário, não será possível assegurar o tratamento ao paciente.

4.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Os recorrentes postulam a reforma da sentença a fim de que o pedido inicial seja julgado procedente.

O recorrido ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo improvimento do recurso.

O recorrido MUNICIPIO DE CUIABÁ arguiu a Preliminar de Ilegitimidade Passiva e no mérito pugna pelo improvimento do recurso.

O Ministério Público em parecer escrito de id de no 184604185 manifestou pelo provimento do recurso.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do parecer escrito.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município, pois este é parte legítima para figurar no polo passivo de reclamação em que se pleiteia o fornecimento de serviços de saúde - cirurgias, medicamentos, tratamentos ambulatoriais, etc. - uma vez que há obrigação solidária entre União, Estados e Municípios.

Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual os reclamantes pretendem a instalação de um novo ponto de energia elétrica e o custeio do consumo de energia para manutenção de tratamento na modalidade
home care
(tratamento domiciliar), fornecido pelo MT Saúde.

O recorrido Estado de Mato Grosso sustenta que não pode ser compelido a arcar com os custos da energia elétrica, uma vez que, possui a obrigação de fornecer medicamentos para manutenção da vida humana, e não custear despesas relacionadas à energia.

O recorrido MUNICIPIO DE CUIABÁ argumenta ausência de responsabilidade sobre o fato e pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem. Como se sabe saúde é direito social, tendo como fundamento os princípios da universalidade, gratuidade e assistência integral, sendo de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios garantir ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação, nos termos dos artigos 23, inciso II e 196, ambos da Constituição Federal.

Desse modo, o fato de o atendimento
home care
estar sendo prestado por empresa particular
não afasta o dever do Estado e do Município
de promover as ações necessárias à garantia da saúde dos recorrentes, mormente porque a documentação juntada aos autos demonstra que a família recebe renda módica.

Assim, considerando que a energia elétrica é indispensável ao funcionamento dos aparelhos e à manutenção da vida do recorrente e que a família não dispõe de condições de pagar a energia consumida, o Estado de Mato Grosso possui a obrigação de suportar esse ônus, pois, caso contrário, não será possível assegurar o tratamento ao paciente.

No mesmo sentido já se manifestou o c. TJMT em várias oportunidades:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO EM AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
TRATAMENTO DOMICILIAR FORNECIDO POR OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE PRIVADO
– DEMANDA AJUIZADA COM O INTUITO DE COMPELIR A EMPRESA DE PLANO DE SAÚDE AO
PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE
ENERGIA

ELÉTRICA
DECORRENTE DA INSTALAÇÃO DO
HOME

CARE
–
OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO
– SENTENÇA REFORMADA POR MEIO DE DECISÃO UNIPESSOAL DA RELATORA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Demonstrada a necessidade do fornecimento da estrutura
home

care
no processo de manutenção da vida e da saúde da Agravante e, considerando que a
energia

elétrica
é indispensável ao funcionamento dos equipamentos em questão, somado ao fato de que a Recorrente alega não ter condições de pagar a fatura com o consumo adicional correspondente, deveria ter ajuizado a demanda em face do Estado e/ou do Município, pois é deles o dever de assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, o direito à saúde, que é fundamental e está consagrado na Constituição Federal
. Não há como compelir a operadora de plano de saúde privado ao pagamento deste ônus, quando não há qualquer Lei ou cláusula contratual que a obriga a custear a diferença da
energia

elétrica
decorrente do fornecimento do tratamento domiciliar.”
(TJMT - N.U 0008645-71.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 16/09/2019).

“RECURSO CIVIL INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
INSTALAÇÃO DO
HOME

CARE
- HIPOSSUFICIENTE ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE –
FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
PARA O FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS
–
OBRIGAÇÃO DO ESTADO
– DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E A SAÚDE – VEDAÇÃO À SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO EM CASO DE INADIMPLÊNCIA – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Sendo a
energia

elétrica
indispensável ao funcionamento dos aparelhos e à manutenção da vida da parte autora e a família não dispõe de condições de pagar a
energia
consumida, o Ente Público possui a obrigação de suportar esse ônus, pois, caso contrário, não será possível assegurar o tratamento ao paciente
. 2. O corte de
energia

elétrica
motivado pelo inadimplemento do consumidor não pode ser feito de forma indiscriminada, de modo que, quando ameaçar direito à vida e à saúde, resta impossibilitada a suspensão. 3. O pagamento de
ENERGIA

elétrica
, em virtude de instalação de
HOME

CARE
, deve se limitar ao consumo dispendido para o funcionamento dos aparelhos, e não se estender ao consumo total da família. 4. SENTENÇA REFORMADA. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(N.U 1002688-39.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL, ALEX NUNES DE FIGUEIREDO, Turma Recursal Única, Julgado em 23/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019).

Deve-se observar, contudo, que o Ente Público não pode ser compelido a arcar com o custo de toda a energia consumida na residência dos recorrentes, devendo a obrigação limitar-se à energia consumida pelo sistema
home care
. Portanto, enquanto não instalada uma nova unidade consumidora visando à medição do consumo do sistema
home care,
os recorridos devem arcar com as despesas de energia elétrica pleiteadas na inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, condenando os reclamados, de forma solidária a arcar com o custo da energia elétrica consumida pelo sistema
home care
instalado na residência dos recorrentes, limitado ao teto do juizado.

Ainda, determino que os recorrentes, providenciem junto à Energisa S/A, a instalação, no prazo de 15 (quinze) dias, de uma nova unidade consumidora no seu domicílio, sendo tais custo por conta dos reclamantes, visando à medição do consumo do sistema
home care
, onde estão vinculados os equipamentos que lhe dão o suporte necessário à vida, para que os recorridos possam arcar somente com as despesas decorrentes do consumo
home care,
sob pena de cessar a obrigação de fazer ora concedida, com análise na fase de cumprimento de sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023